Tribunal: TCU
Processo: 015.767/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1516/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Nacional de Saúde, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a Sefip identificou o pagamento irregular de parcelas judiciais referentes a planos econômicos, que deveriam ter sido absorvidas pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, razão pela qual propôs julgar o ato ilegal, com a negativa de seu registro; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando o entendimento de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , com a transformação da vantagem inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, a qual deveria ter sido paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente, nos termos dos enunciados 276 e 279 da Súmula de Jurisprudência do TCU; Considerando que a estrutura remuneratória da carreira dos servidores de origem sofreu diversas alterações, o que deveria ter ensejado a absorção da parcela judicial impugnada; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663/RJ, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que "a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos" (Pleno, relator E. Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão E. Ministro Teori Zavascki, j. 24/9/2014, DJe 26/11/2014); Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), 49/2022-TCU-1a Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 9.110/2021-TCU-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 1.807/2022-TCU-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 5.014/2022-TCU-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira, por relação), 7.541/2022-TCU-1a Câmara (relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 484/2023-TCU-1a Câmara (relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por relação), 2.690/2022-TCU-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes, por relação), 2.702/2022-TCU-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz, por relação), 5.571/2022-TCU-2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas, por relação), 2.656/2022-TCU-2a Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia) e 6.698/2022-TCU-2a Câmara (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por relação), entre outros; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os artigos 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, bem assim com os Enunciados 276 e 279 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Agnaldo da Silva Alves, negando-lhe registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.767/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Agnaldo da Silva Alves (XXX.325.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 15, de 23/2/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos quinze dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo trinta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.